Tribunal: STF
Processo: HC 246411
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Isydrha Hemanuelly Salles Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 904.765/PI (evento 10).



    A paciente foi condenada à pena de 9 anos 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso V, ambos do Código Penal (eventos 8 e 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Assevera que a paciente é primária, portadora de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra organização criminosa. Ressalta que a paciente figurava como mula no contexto delitivo. Requer, em medida liminar, o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do presente writ. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS ALIADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME. PRECENDENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO. LITERALIDADE DO ARTIGO 33, § 2º, "A", DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente não se tratava de mera mula do tráfico, haja vista não apenas a expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos – 1,960kg (um quilograma e novecentos e sessenta gramas), de Cocaína e 29,295 kg (vinte e nove quilogramas e duzentos e noventa e cinco gramas) de Cánnabis Sativa Lineu, Maconha" (e-STJ, fl. 21) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante em que transportava expressiva quantidade e diversidade de drogas entre Estados da federação. Tudo isso a denotar que ela não se tratava de traficante eventual, mormente considerando-se que tamanha quantidade e expressivo valor monetário de entorpecente, não seria confiada a pessoa inexperiente na atividade. 



    III - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, Precedentes. 



    IV - : "[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado" (AgRg no HC n. 661.017/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04/05/2021, DJe de 14/05/2021). 



    IV - O regime prisional fechado decorre da próprio literalidade do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. 



    Agravo regimental desprovido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o ato dito coator negou provimento ao agravo regimental ao fundamento de que “[c]onforme abordado na decisão agravada, a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente não se tratava de mera mula do tráfico, haja vista não apenas a expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos – 1,960kg (um quilograma e novecentos e sessenta gramas), de Cocaína e 29,295 kg (vinte e nove quilogramas e duzentos e noventa e cinco gramas) de Cannabis Sativa Lineu, Maconha" (e-STJ, fl. 21) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante em que transportava expressiva quantidade e diversidade de drogas entre Estados da federação. Tudo isso a denotar que ela não se tratava de traficante eventual, mormente considerando-se que tamanha quantidade e expressivo valor monetário de entorpecente, não seria confiada a pessoa inexperiente na atividade”.



    Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a paciente se dedicava a atividades criminosas.



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023).“A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 2.4.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente